Tribunal: TJSP
Processo: 2024102-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 2024102-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é
impetrante MATHEUS VALÉRIO BARBOSA e Paciente AILTON YUDI
NAGUMO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1a VARA DA
COMARCA DE ARUJÁ.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48516
“HABEAS CORPUS” No 2024102-57.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: MATHEUS VALÉRIO BARBOSA
PACIENTE: AILTON YUDI NAGUMO
COMARCA: ARAUJÁ
AÇÃO PENAL No 0003562-23.2016.8.26.0045
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado MATHEUS VALÉRIO BARBOSA em
favor de AILTON YUDI NAGUMO, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado
em exercício na 1a Vara da Comarca de Arujá, nos autos da
Ação Penal no 0003562-23.2016.8.26.0045.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que não há justa causa para o prosseguimento da ação penal,
pois: a) a conduta atribuída ao paciente é atípica; b) não há
provas de materialidade, tampouco indícios de autoria em
desfavor do acusado; e c) a denúncia é inepta, por não
descrever a conduta supostamente praticada por Ailton.
Busca, por isso, o subscritor da
inicial, a concessão da ordem para que seja determinado o
trancamento da ação penal.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Sem liminar (fls. 417/418), vieram
informações (fls. 421/422), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls.
425/429).
É o relatório.
A denúncia é pela prática do crime
previsto no artigo 171, § 2o, inciso II, do Código Penal. O fato
está datado de 25 de junho de 2013.
Como se sabe, o trancamento de
ação penal através de habeas corpus é medida de exceção,
sendo cabível tão-somente quando, de forma inequívoca, e
sem necessidade de um exame aprofundado de fatos e provas,
emergirem dos autos a atipicidade da conduta, a inocência do
acusado, a presença de causa extintiva da punibilidade ou,
ainda, quando não for possível a compreensão da acusação,
em flagrante prejuízo ao exercício da defesa.
Nesse sentido:
“PROCESSO
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO
DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE DE
MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. TRANCAMENTO. ATIPICIDADE DAS
CONDUTAS.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO DESPROVIDO.
1.
Nos
termos
do
entendimento
consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada
quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta,
da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência
de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.
2. Para o oferecimento da denúncia, exige-
se a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos
probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas
acerca da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas
para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se
admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de
qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual, deve ser
privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se
pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação,
termine
por
cercear o jus accusationis do Estado, salvo se
manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício
da ação penal.
3. No caso, a peça acusatória permite a
deflagração da ação penal, uma vez que narrou fatos típicos, antijurídicos
e culpáveis, com a devida acuidade, suas circunstâncias, a qualificação
do acusado, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas,
viabilizando a aplicação da lei penal pelo órgão julgador e o exercício da
ampla defesa pelo acusado.
(...).”
(STJ
RHC 88.783/RN, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe
26/02/2018).
E ainda:
“Somente é cabível o trancamento da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
ação penal por meio do habeas corpus quando houver comprovação, de
plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da
conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de
indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de
causa de extinção da punibilidade.”
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
HC
296489/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 06/12/2016, DJe 16/12/2016).
No caso dos autos, revela-se
inviável o imediato trancamento da ação penal, porquanto a
acusação atribuída ao paciente é típica, em tese. De modo que
não se pode tolher sumariamente a possibilidade de o
Ministério Público comprovar os fatos narrados na denúncia.
Com
efeito,
segundo
a
inicial
acusatória, os corréus VICENTE LOPES FILHO e KELLY DE
CÁSSIA PINTO prometeram vender imóvel a Luiz Edgard
Albertão, silenciando sobre a circunstância de se tratar de
imóvel litigioso.
Ailton teria concorrido para a prática
do crime, pois “se uniu previamente aos denunciado e, agindo
com identidade de desígnios, e formatou a manobra negocial
fraudolente acima descrita, visto que figura com os outros dois
denunciados em outros contratos oriundos de negociações
forjadas (fl. 32), bem como recebeu o imóvel da vítima, que foi
dado como parte do pagamento na aquisição do imóvel
litigioso, localizado no lote n°4, antes mesmo da conclusão do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
negócio entre a vítima e os denunciados VICENTE e KELLY.”
(fl. 211).
Assim, não é possível concluir,
desde logo, pela atipicidade da conduta ou que inexistem
indícios de autoria e de materialidade, notadamente porque é
necessária a produção de provas, até para se constatar o
envolvimento, ou não, do paciente na empreitada criminosa.
Além disso, a denúncia atende aos
requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo
Penal, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla
defesa.
Conforme já se decidiu:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CRIME DE
FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO MEDIANTE PRÉVIO AJUSTE (LEI N. 8.666/1993, ART.
90). INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA
DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. LASTRO PROBATÓRIO
MÍNIMO PARA ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...).
2. A alegação de inépcia da denúncia
deve ser analisada de acordo com os requisitos exigidos pelos arts.
41 do CPP e 5o, LV, da CF/1988. Portanto, a peça acusatória deve
conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
todas as suas circunstâncias de maneira a individualizar o quanto
possível a conduta imputada, bem como sua tipificação, a fim de
viabilizar a persecução penal e o contraditório pelo réu. Precedentes.
3.
In
concreto,
a
inicial acusatória
preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve
detalhadamente os elementos essenciais das condutas do réu de fraudar
o caráter competitivo do procedimento licitatório. Nos termos da denúncia,
na condição de Presidente da Câmara dos Vereadores, homologou e
adjudicou o certame em favor de empresa, cujos proprietários eram os
mesmos das outras duas licitantes.
4. Hipótese em que a dinâmica dos fatos
não permite concluir, de forma peremptória, pela inépcia da denúncia,
uma vez que os fatos ali narrados encontram-se devidamente explicitados
e fundamentados, possibilitando a ampla defesa do denunciado.
5. Ressalte-se que os indícios de autoria
imputados ao paciente não implicam sua condenação antecipada, o que
indicaria inarredável ilegalidade. Muito pelo contrário, o órgão ministerial,
diante da materialidade do crime e dos indícios de autoria, ao promover a
denúncia, mostrou-se cumpridor do desiderato da obrigatoriedade da
ação penal pública incondicionada.
6.
A
jurisprudência
dos
tribunais
superiores admite o trancamento do inquérito policial ou de ação penal,
excepcionalmente, nas hipóteses em que se constata, sem o
revolvimento de matéria fático-probatória, a ausência de indícios de
autoria e de prova da materialidade, a atipicidade da conduta ou a
extinção da punibilidade, o que não se observa neste caso.
(...).”
(STJ
HC 300.910/PE, Rel. Ministro

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe
06/03/2018).
Nesse
contexto,
inexiste
constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a
ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator